Tribunal: TJBA
Processo: 8044522-94.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044522-94.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. LESÕES EM MÚLTIPLOS SEGMENTOS DO MESMO MEMBRO (PUNHO E MEMBRO SUPERIOR). POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES. PERÍCIA MÉDICA QUE QUANTIFICA AS PERDAS DISTINTAMENTE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
BIS IN IDEM
EM PROL DA REPARAÇÃO INTEGRAL. SÚMULAS 426 E 580 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de complementação de indenização securitária DPVAT, sob o fundamento de que, para evitar o
bis in idem
, as lesões em diferentes segmentos do mesmo membro (punho e membro superior) deveriam ser indenizadas pela maior perda funcional, e o valor devido seria inferior ao já pago administrativamente.

II. Questão em discussão:

A controvérsia reside na correta metodologia de cálculo da indenização do seguro DPVAT em casos de invalidez permanente parcial que afetam múltiplos segmentos de um mesmo membro, e se a regra de evitar o
bis in idem
impede a cumulação de indenizações para perdas funcionais distintas, ainda que no mesmo membro.

III. Razões de decidir:

A indenização do seguro DPVAT é devida de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme Lei n.º 6.194/74 e Súmula 474 do STJ.

O laudo pericial judicial (ID 98668784) quantificou as perdas funcionais do Apelante em múltiplos segmentos do membro superior direito (punho, membro superior e mão), com percentuais de invalidez distintos.

Embora o princípio do
bis in idem
coíba a dupla indenização pela mesma perda, quando as lesões em um mesmo membro são distintas e autônomas, e geram incapacidades com repercussões funcionais independentes e devidamente quantificadas pela perícia, a cumulação das indenizações é possível e se alinha à finalidade de reparação integral do seguro DPVAT.

Nesse contexto, o valor total devido, calculado pela soma das indenizações de punho (R$ 1.687,50) e membro superior (R$ 4.725,00), resulta em R$ 6.412,50. Subtraindo-se o valor já pago administrativamente (R$ 4.893,75), a diferença a ser complementada é de R$ 1.518,75.

A correção monetária deve incidir desde a data do evento danoso (Súmula 580 do STJ), e os juros de mora, desde a citação (Súmula 426 do STJ).

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
É devida a cumulação de indenizações do seguro DPVAT para perdas funcionais distintas em múltiplos segmentos de um mesmo membro, quando a perícia médica quantifica de forma autônoma cada invalidez, sem que tal cumulação configure bis in idem.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.194/74; Lei nº 11.945/2009; Súmulas 426, 474 e 580 do STJ; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 05019483820198050001, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8044522-94.2019.8.05.0001, em que figura como Apelante
JOSÉ SILVA SANTOS
e como Apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27